Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-57.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709595-57.2017.8.07.0020 RECORRENTE: MAYRA CAROLINE DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIA RETIRANTE. IRRELEVÂNCIA. FIANÇA PRESTADA COM RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM E COM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GARANTIA COMPLEMENTAR. ESCOLHA DO CREDOR. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. A retirada do sócio da sociedade não é capaz de isentá-lo da obrigação solidária assumida em contrato no qual consta expressamente como fiador, se não houve distrato, resolução judicial ou anuência expressa do credor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Pode o credor optar por cobrar a dívida do devedor solidário em vez de exigir a garantia complementar prevista no instrumento contratual. Isso porque, nos termos do art. 275 do CC, “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto ”. 3. Impossível exigir que a parte credora produza prova de fato negativo, na hipótese, o não pagamento das parcelas do mútuo. O ônus de demonstrar o efetivo pagamento do empréstimo é da parte devedora, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor. 4. Tratando-se de obrigação líquida e com termo certo de vencimento, a incidência dos juros de mora não atende à regra geral do art. 405 do CC, mas à regra específica do art. 397 do Código Civil, de modo que os encargos moratórios fluem a partir do advento do termo da prestação. 5. As prestações assumidas pela apelada traduzem obrigação positiva, líquida e com termo certo, razão pela qual o seu inadimplemento a constitui de pleno direito em mora, de modo que os encargos moratórios (correção monetária, juros de mora e multa contratual) incidem a partir do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas. 6. Recurso interposto pela parte ré conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.032 do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva, ante a sua retirada do quadro societário da empresa devedora, consoante alteração contratual na qual o comprador assume o compromisso do pagamento das parcelas objeto da presente ação; b) artigo 373, inciso I, do CPC, defendendo que o recorrido não apresentou provas do suposto descumprimento da obrigação contratual. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO DE ARAUJO RAVANELLI, OAB/DF 31.115. Em contrarrazões, o bando recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada afronta ao artigo 1.032 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) da mera leitura do contrato de abertura de crédito que acompanha a inicial (ID 9725890), constata-se que a ré figura como fiadora do empréstimo bancário concedido pelo apelado, o que, por si só, já evidencia sua legitimidade passiva para responder à demanda.” (ID 11936864 - Pág. 5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior sopesa “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 373, inciso II, do CPC, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO DE ARAUJO RAVANELLI, OAB/DF 31.115, em relação à recorrida, e LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706, em relação ao banco recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030